Tribunal: TCU
Processo: 023.159/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13108/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele referente à sra. Nadja Alves Miranda de Sena Fernandes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 023.159/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Beatrix Helena Marinho Oliveira (XXX.888.508-XX); Carmen Lopes Martins de Araujo (XXX.759.284-XX); Claudionor Andrade de Morais (XXX.778.784-XX); Jose Alves de Souza (XXX.126.954-XX); Manoel Eloi Ribeiro (XXX.756.804-XX); Maria Batista Oliveira (XXX.456.694-XX); Maria de Fatima Leite (XXX.156.884-XX); Moises Alves de Araujo (XXX.149.834-XX); Nadja Alves Miranda de Sena Fernandes (XXX.420.774-XX); Wagner Jose do Nascimento (XXX.693.364-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria da sra. Nadja Alves Miranda de Sena Fernandes, obtenha junto ao órgão de origem, mediante a realização de diligência: 1.7.1.1. o mapa do tempo de contribuição da interessada, acompanhado das respectivas certidões averbadas; 1.7.1.2. esclarecimentos para a contagem, para fins de anuênios, do tempo de serviço prestado à Fundação Legião da Boa Vontade, conforme lançamento efetuado no sistema e-Pessoal.